Tribunal: CARF
Processo: 19311.720050/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. REQUISITO RECURSAL EXTRÍNSECO. ARTIGO 33 DO DECRETO No 70.235/72. RECURSO PEREMPTO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72, o recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, de modo que eventual Recurso formalizado em inobservância ao prazo legal deve ser considerado perempto e, por isso mesmo, não preenchendo o requisito extrínseco da tempestividade, não deve ser objeto de conhecimento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO VINCULADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. DEVER JURÍDICO DE INVESTIGAÇÃO OU ENCARGO DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONDIÇÃO DE DIRETOR. COMPROVAÇÃO.
ao confeccionar o lançamento, a Autoridade fiscal tem, na verdade, um dever jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a comprovação da ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, o qual não se confunde num ônus da prova, nem em sentido material, nem em sentido formal, já que a averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas, sim, de um dever jurídico, sendo que as circunstâncias fáticas apuradas no caso concreto dão conta que o responsável foi integrante da diretoria da pessoa jurídica de direito privado à época doa ocorrência dos fatos geradores.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015
ARTIGO 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ART. 128 E 135 DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE SÓCIO. HIPÓTESE DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte. A aplicação da sujeição passiva solidária em questão não se relaciona com os requisitos fixados no art. 135 do CTN, por não tratar de responsabilidade tributária. Assim, desnecessária a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720050/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
SFD S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. REQUISITO RECURSAL
EXTRÍNSECO. ARTIGO 33 DO DECRETO No 70.235/72. RECURSO
PEREMPTO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72, o recurso voluntário deve ser
apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, de
modo que eventual Recurso formalizado em inobservância ao prazo legal deve
ser considerado perempto e, por isso mesmo, não preenchendo o requisito
extrínseco da tempestividade, não deve ser objeto de conhecimento.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO
8o
DO
DECRETO-LEI
No
1.736/79.
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ATO
VINCULADO.
BUSCA
DA
VERDADE MATERIAL. DEVER JURÍDICO DE INVESTIGAÇÃO OU
ENCARGO DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONDIÇÃO DE
DIRETOR. COMPROVAÇÃO.
ao confeccionar o lançamento, a Autoridade fiscal tem, na verdade, um dever
jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a comprovação
da ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, o qual
não se confunde num ônus da prova, nem em sentido material, nem em sentido
formal, já que a averiguação da verdade material não é objeto de um simples
ônus, mas, sim, de um dever jurídico, sendo que as circunstâncias fáticas
apuradas no caso concreto dão conta que o responsável foi integrante da
diretoria da pessoa jurídica de direito privado à época doa ocorrência dos fatos
geradores.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015
ARTIGO 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. DESNECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DOS ART. 128 E 135 DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720050/2018-69
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

SOLIDÁRIA
DE
SÓCIO.
HIPÓTESE
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte. A aplicação da sujeição passiva solidária
em questão não se relaciona com os requisitos fixados no art. 135 do CTN, por
não tratar de responsabilidade tributária. Assim, desnecessária a comprovação
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não
conhecer do recurso voluntário apresentado por Maria Alice dos Santos Fernandes Chirgo; (ii)
conhecer parcialmente do recurso voluntário apresentado por Graciela Leonor Kasitzky de
Bianchi Villeli, Roberto Miguel Postel e Viviana Laura Kasitzky de Kanevsky, deixando de
conhecer das alegações relativas ao art. 135, inciso III, do CTN, e, quanto à parte conhecida, em
negar provimento ao recurso; (iii) negar provimento ao recurso voluntário apresentado por
Carmo Aparecido Brito, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.

Relatório

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF (fls. 123/131), relativo ao
imposto de renda incidente sobre o trabalho assalariado, identificado pelo código de arrecadação
0561 (“IRRF – Rendimento do Trabalho Assalariado”), e sobre aluguéis e royalties pagos a
pessoa física, identificado pelo código de arrecadação 3208 (“IRRF – Aluguéis e Royalties
Pagos a Pessoa Física”), no período de 01/01/2014 a 31/12/2015 e cujos débitos correlatos
restaram formalizados no montante total de R$ 1.677.728,04, sendo que R$ 669.685,68
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

correspondem à cobrança do IRRF, R$ 753.396,28 dizem respeito à aplicação da multa e R$
254.646,08 correspondem à incidência dos juros de mora.
Com base no Relatório que restou elaborado pela 1a Turma da DRJ em Porto
Alegre – RS quando do julgamento do Acórdão recorrido no 10-63.977, o qual, a rigor, estarei
por adotá-lo, aqui, a autuação fiscal tal qual relatada no Relatório Fiscal de fls. 132/135 pode ser
facilmente compreendida a partir dos elementos fático-jurídicos a seguir reproduzidos:
A Fiscalização identificou, em relação ao interessado, divergências no cotejo das
informações atinentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), constantes da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), com aquelas incluídas nos
sistemas informatizados do Fisco que dizem respeito à quitação dos tributos. Foram
avaliados os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). O dívida em
questão diz respeito ao imposto de renda incidente sobre o trabalho assalariado,
identificado pelo código de arrecadação 0561 (“IRRF – Rendimento do Trabalho
Assalariado”), e sobre aluguéis e royalties pagos a pessoa física, identificado pelo
código de arrecadação 3208 (“IRRF – Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física”).
[...]
Em suma, ao longo de dois anos (2014 e 2015), o interessado reteve o IRRF dos seus
empregados (R$ 696.447,28) e recolheu ou confessou parte dos valores retidos (R$
28.854,13 - 4,14%) aos cofres públicos. Relativamente ao IRRF atinente a aluguéis e
royalties pagos a pessoa física, houve a retenção em relação aos fatos geradores
ocorridos nos meses de maio, junho e julho de 2014, sem que ocorresse o recolhimento
ou a confissão da dívida (R$ 2.092,53).
Frente a tais constatações, a autoridade fiscal preparou intimação com a finalidade de
elucidar, perante o interessado, as pendências fiscais. Referida intimação (fls. 6 e 7) foi
entregue no endereço do interessado no dia 15 de janeiro de 2018 (fls. 10 e 14). O
interessado, entretanto, quedou inerte. Diante disso, a autoridade fiscal preparou nova
intimação (fls. 16 e 17). O documento foi entregue no endereço do interessado no dia 2
de março de 2018 (fls. 19 e 14). Mais uma vez o interessado não se manifestou a
respeito.
Paralelamente, o agente do Fisco intimou o responsável pela sociedade interessada
perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), que era o Sr. Amílcar Alabarce
Mathias, portador do CPF no 017.038.298-24 (fls. 21, 22 e 119). O documento foi
entregue no endereço do Sr. Amílcar Alabarce Mathias no dia 19 de março de 2018 (fl.
23). O intimado não se manifestou a respeito.
Diante do cenário acima descrito, a autoridade tributária efetuou o lançamento do
tributo faltante (IRRF) acrescido da multa de oficio ordinária (75%) agravada pela
metade em razão do não atendimento da intimação. A penalidade aplicada é aquela
prevista no artigo 44, I, parágrafo segundo, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, consideradas as modificações implementadas por via do artigo 14 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007. O valor total da dívida lançada foi de R$ 1.677.728,04,
sendo R$ 669.685,68 de IRRF, R$ 753.396,28 de multa e R$ 254.646,08 de juros até a
data da lavratura.
Adicionalmente, a autoridade lançadora efetuou a imputação de sujeição passiva
solidária em torno do débito apurado. Foram imputados os integrantes da diretoria do
interessado (fls. 118 a 121). O ato administrativo restou sustentado nos termos do artigo
124, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional
(CTN), e do artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979. Verifique-se
a redação das normas citadas:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
...
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”
“Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação.”
Os diretores imputados e a respectiva responsabilidade constam das folhas 134 e 135
dos autos. Reproduzo:

Todos os sujeitos passivos foram intimados da autuação fiscal, conforme se
verifica dos Avisos de Recebimento – ARs, Termos e Editais de fls. 153/168. Em Despacho de
Encaminhamento de fls. 169, a Autoridade fiscal dispôs que “tendo em vista a realização da
ciência do Auto de Infração a todos os sujeitos passivos, encaminho para prosseguimento”.
Em 02/05/2018, a responsável Maria Alice dos Santos Fernandes Chirgo (“Maria
Alice”) foi cientificada do lançamento, conforme se verifica do AR de fls. 166, e, em
04/06/2018, entendeu por apresentar Impugnação de fls. 172/183 em que alegou, em síntese, (i) a
impossibilidade de responsabilização com base na jurisprudência do CARF, do STF e do STJ e,
ainda, (ii) a não configuração da sua responsabilidade pessoal em decorrência da falta de
comprovação dos requisitos constantes do artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Em 29/05/2018, os responsáveis Roberto Miguel Postel (“Roberto”), Graciela
Leonor Kasitzky de Bianchi Villeli (“Graciela”) e Viviana Laura Kasitzky de Kanevsky
(“Viviana”) foram intimados do Auto de Infração, conforme se verifica, respectivamente, dos
Editais Eletrônicos nos 002131464 (fls. 158), 002131470 (fls. 161) e 002131473 (fls. 164), e, em
06/06/2018, entenderam por apresentar, em conjunto, Impugnação de fls. 211/221 por meio da
qual suscitaram, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Da Impossibilidade de responsabilização dos impugnantes pelo simples
inadimplemento da obrigação tributária – jurisprudência do CARF, do
STF e do STJ
Que a simples condição de diretor não permitia a atribuição de
responsabilidade tributária, sendo imprescindível que a Fiscalização
comprovasse a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto, nos termos do artigo 135, III, do CTN, de
acordo com a jurisprudência emanada do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), lastreada em decisões do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

(ii)
A não configuração da responsabilidade pessoal dos Impugnantes – Não
comprovação dos requisitos do artigo 135 do CTN
Que, acaso a imputação tivesse sido fundamentada no artigo 135, III, do
CTN, os impugnantes pugnavam pela falta da comprovação da prática de
ato por parte dos diretores que permitisse a aplicação do referido
dispositivo legal, haja vista que tal situação jamais ocorrera;
Que caberia à Fiscalização comprovar a prática dos atos excessivos ou
ilegais de sorte a gerar o ônus da solidariedade para os diretores, de sorte
que essa prova seria inviável em razão da inexistência de atos dolosos ou
fraudados por parte dos diretores;
Que o lançamento deveria estar instruído com os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, nos termos do artigo 9o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, bem assim que ônus da prova
dos fatos que conduzem ao lançamento era do Fisco e que, portanto, essa
prova deveria ter sido realizada de forma individualizada, por diretor; e
Que a aplicação da multa qualificada não exonera o Fisco de comprovar a
prática de atos ilícitos que dão ensejo à cobrança de tributos.
Já o responsável Carmo Aparecido Brito (“Carmo”) foi intimado da presente
autuação fiscal em 08/05/2018, conforme se observa do AR de fls. 168, e, em 06/06/2018,
entendeu por apresentar sua Impugnação de fls. 233/243 por meio da qual sustentou, em síntese,
as seguintes questões:
(i)
Da verdadeira relação do impugnante com a SFD e da sua ilegitimidade
passiva para figurar no Auto de Infração
Que a sua responsabilização era indevida em razão não ter detido poder de
decisão no período em que atuou junto ao interessado;
Que jamais perdeu a condição de empregado, de pessoa subordinada às
deliberações dos acionistas, bem assim que jamais percebeu remuneração
de diretor, tendo atuado de forma voluntária na condição de diretor;
Que, em 30 de outubro de 2014, houve a troca dos acionistas do
interessado em decorrência de operação de compra e venda das ações
respectivas (fls. 300 a 327), e que as acionistas Graciela, Viviana, Elba
Rosa Ossana de Bianchi e Maria Alice transferiram os títulos para os
senhores Paulo Ibrahim Mansour (Paulo) e Omar Ibrahim Mansour
(Omar), por via das sociedades PVM Comércio e Importação Ltda. – EPP
e OIM Participações EIRELI – EPP (fl. 407), sendo que os últimos não
tinham interesse em ocupar os cargos de diretoria do interessado, motivo
pelo qual o impugnante, empregado, passou a ocupar cargo de diretoria,
sendo que a relação de subordinação se manteve, consoante comprova por
troca de mensagens juntadas aos autos (fls. 409 a 426, especialmente a
última);
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

Que passava por dificuldades financeiras desde 2012, fato que tornou
inviável o recolhimento dos tributos devidos, bem assim que o contrato de
compra e venda das ações do interessado contempla disposição a respeito
dessas dívidas, inclusive daquela atinente ao IRRF (fls. 323, 324, 335 a
339);
Que existia um parcelamento que envolveria o IRRF e, por isso, estaria
apresentando um comprovante de pagamento (fl. 429) e um recibo de
consolidação de débitos (fl. 428), de modo que dívida de IRRF estaria
sendo gradativamente quitada;
Que só aceitou integrar a diretoria do interessado como forma de manter
seu emprego, bem como que, como empregado, sofreu retenções do
imposto de renda, retenções essas que não foram recolhidas, sendo que tal
fato deu ensejo às intimações do Fisco em relação a ele como contribuinte
pessoa física (fl. 432);
Que, se tivesse poderes, teria determinado o recolhimento dos tributos,
bem assim que o processo trabalhista demonstrava, de forma patente, que
o imputado responsável não detinha poderes de mando, sendo uma vítima
da condução dos negócios do interessado (fl. 437); e
Que, por fim a sua imputação na qualidade de responsável estava
equivocada, já que os efetivos responsáveis seriam os adquirentes do
negócio, ou seja, Paulo e Omar.
(ii)
Da verdade real no processo administrativo fiscal
Que, diante dos elementos de prova carreados aos autos, protestava pela
observância da verdade material, já que era, de fato, empregado e não teve
ingerência sobre o inadimplemento das dívidas tributárias.
(iii)
Da inconstitucionalidade da multa fixada pelo caráter confiscatório
Que, de acordo com o princípio constitucional consagrado no artigo 150,
IV, da Constituição Federal de 1988, os tributos e penalidades devem ser
proporcionais e razoáveis, sendo que, no caso dos autos, houve a aplicação
de multa equivalente a 112,5% do tributo faltante, de modo que tal quantia
afetava substancialmente o seu patrimônio; e
Que a multa, a qual era destinada à pessoa jurídica, estava atingindo a
pessoa física, sendo que, no curso dos trabalhos de fiscalização, o
imputado não foi inquirido a respeito, de modo que nem mesmo a multa de
75% poderia lhe ser exigida, uma vez que jamais deteve poder de decisão,
haja vista que, na qualidade de empregado, sofreu retenções do imposto de
renda e, portanto, estaria sendo cobrado novamente pelo mesmo tributo,
do que se concluía que a exigência era confiscatória e inconstitucional.
Em Despacho de Encaminhamento de fls. 442, os autos foram encaminhados à
Autoridade julgadora de 1a instância para que as Impugnações fossem devidamente apreciadas.
E, aí, em Acórdão de no 10-63.977 (fls. 453/465), a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS entendeu por julgá-las improcedentes, sendo que, na
oportunidade, a Turma entendeu que a Impugnação da responsável Maria Alice havia sido
apresentada de forma intempestiva e, portanto, não tendo sido inaugurada a fase contenciosa,
não comportava julgamento em 1a instância, nos termos do artigo 56, § 2o do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011. Ao final, o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA DÍVIDA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte
e não recolhido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, a Autoridade fiscal procedeu com a notificação da empresa e dos
responsáveis acerca do resultado do julgamento do Acórdão no 10-63.977 e, aí, em 21/03/2019, a
empresa SFD S/A Indústria e Comércio foi intimada do referido Acórdão, conforme se verifica
do Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de fls. 488.
Após a tentativa improfícua de citação por via postal dos responsáveis Graciela
(fls. 493), Viviana (fls. 490) e Roberto (fls. 496), a Autoridade fiscal entendeu por publicar,
respectivamente, os Editais Eletrônicos nos 006031535 (fls. 499), 006031532 (fls. 500),
006031536 (fls. 501) por meio dos quais os responsáveis acabaram tomando conhecimento do
resultado do julgamento Acórdão no 10-63.977 em 18/04/2019. E, aí, em 16/05/2019, os
responsáveis Graciela, Viviana e Roberto entenderam por apresentar, em conjunto, Recurso
Voluntário de fls. 565/575 por meio do qual sustentam, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Impossibilidade de responsabilização dos Recorrentes – Jurisprudência
vinculante do C. STJ e do E. STF
Que a responsabilidade tributária foi atribuída aos recorrente com
fundamento no artigo 124, inciso II do Código Tributário Nacional c/c o
artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, que prevê que os representantes de
uma pessoa jurídica são solidariamente responsáveis pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do IRRF;
Que o artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 é ilegal e inconstitucional,
pois prevê a responsabilização dos sócios pelos simples inadimplemento
da obrigação tributária e, portanto, acaba violando os artigos 135, inciso
III do CTN e o artigo 146, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal,
que reserva à Lei complementar o tratamento da matéria;
Que, ao analisar o Recurso Extraordinário no 562.276/PR o qual, a rigor,
foi julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal – STF acabou fixando o entendimento de que somente podem ser
responsabilizados pelos débitos de uma pessoa jurídica os sócios com
poderes de gestão que tenham praticados atos com excesso de poder ou
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

infração à lei ou ao estatutos sociais, nos exatos termos do que determina o
artigo 135, inciso III do CTN, de modo que qualquer previsão constante
em lei ordinária em sentido contrário tal como ocorre no caso apreço deve
ser considerada inconstitucional, haja vista que o artigo 8o do Decreto-Lei
no 1.736/1979 atribui a responsabilidade tributária ao sócio pelo simples
inadimplemento da obrigação tributária;
Que, ao analisar o Recurso Especial repetitivo no 1.101.728/SP, o Superior
Tribunal de Justiça – STJ fixou o entendimento de que “a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância
que acarreta a responsabilidade do sócio”, de modo que a responsabilidade
atribuída aos Recorrentes se monstra, mais uma vez, ilegal, sem contar que
os precedentes deste E. CARF também tem corroborado essas linhas de
entendimentos; e
Que, com base na jurisprudência do STF, STJ e CARF, o artigo 8o do
Decreto-Lei no 1.736/1979 deve ser considerado ilegal e inconstitucional,
já que a atribuição da responsabilidade solidária aos sócios reivindica a
comprovação de ato praticado com infração à lei ou ao estatuto social, de
modo que a responsabilidade tributária atribuída aos Recorrentes deve ser
afastada.
(ii)
A não configuração da responsabilidade pessoal dos Recorrentes – Não
comprovação dos requisitos do artigo 135 do CTN
Que a atribuição da responsabilidade com fundamento no artigo 135,
inciso III do CTN reivindica a comprovação do suposto ato praticado com
excesso de poder ou infração à lei ou estatuto social, sendo que, no caso
em apreço, a Autoridade fiscal deveria ter comprovado quais foram os atos
praticados por cada um dos Recorrentes para que a responsabilidade
solidária pelo IRRF lhes fossem atribuída, haja vista que a necessidade de
comprovação do fato específico supostamente praticado pelos Recorrentes
também decorre da previsão constante do artigo 9o do Decreto no
70.235/72;
Que não basta à Autoridade fiscal alegar que o fato ilícito aconteceu e que
foi praticado, mas, antes, é necessário que tais circunstâncias sejam
devidamente comprovadas para que o lançamento possa se sustentar, já
que, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o
ônus da prova é da fiscalização quanto aos fatos constitutivos do
lançamento, em contar, ainda, que caberia à Autoridade a demonstração
individualizada da conduta ilícita supostamente praticada por cada um dos
recorrentes; e
Que, no caso concreto, a Autoridade fiscal não apenas comprovou a
conduta que ensejaria a responsabilidade pessoal dos Recorrentes, como,
também não individualizou a conduta ilícita que teria sido praticada porá
cada um, de modo que, no final, não cumpriu os requisitos necessários
para responsabilização pessoal dos Recorrentes, nos termos do artigo 135,
inciso III do CTN, do que se conclui pelo provimento do Recurso
Voluntário para que a responsabilidade tributária seja afastada
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

Com base em tais alegações, os responsáveis Graciela, Viviana e Roberto pugnam
pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso Voluntário para que o Acórdão
recorrido seja reformado e, por via de consequência, o lançamento seja julgado insubsistente em
face dos Recorrentes.
Em 25/03/2019, o responsável Carmo foi devidamente intimado do resultado do
Acórdão no 10-63.977, conforme se verifica do AR juntado às fls. 502, e, em 23/04/2019,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 546/558 por meio do qual sustenta,
basicamente, as seguintes alegações:
(i)
Da verdadeira relação do Recorrente com a SFD e sua ilegitimidade
passiva para figura no Auto de Infração
Que foi empregado da SFD por cerca de 34 anos e, nesse período, exerceu
as funções de (a) office-boy, (b) auxiliar de tesouraria, (c) supervisor de
contabilidade e (d) gerente administrativo, sendo que, a partir de
30/10/2014, quando foi eleito diretor superintendente, passou a cumular
funções e, também, permaneceu como gerente administrativo, cuja
condição perdurou até 12/07/2017 quando, na oportunidade, foi destituído
da diretoria e passou a manter apenas a função de gerente administrativo, o
que significa dizer, portanto, que a condição de empregado, subordinado
às deliberações dos acionistas, permaneceu durante todo o período em que
fez parte da SFD;
Que sua relação de subordinação perante os acionistas Paulo Ibrahim
Mansour e Omar Ibrahim Mansour pode ser comprovada a partir dos e-
mails e mensagens de whatsapp que foram colacionados aos autos em que
se verifica que Paulo, que era chamado de Presidente por parceiro da
empresa, determinava as ações que o Recorrente deveria realizar, o que
denota que não tinha qualquer poder de decisão e atuava, sempre, de
acordo com as diretrizes que eram repassadas por Paulo e Omar;
Que somente aceitou ingressar e ser mantido no cargo de Direito por
necessidade de assegurar o seu emprego de gerente administrativo e que
seu próprio salário sofreu retenções que não foram repassadas ao Fisco,
bem assim que, tratando-se de empregado e, portanto, subordinado,
acabou tendo que acatar a nomeação à Diretoria por deliberação dos
acionistas; e
Que chegou a ingressar com uma reclamação trabalhista após a sua
demissão e obteve a homologação de um acordo em que a SFD firmou o
compromisso de arcar com todas as verbas trabalhistas que ficaram em
aberto durante o período em que era empregado, o que comprova, mais
uma vez, a sua falta de gerência no adimplemento das obrigações da
empresa.
(ii)
Da verdade real no processo administrativo fiscal
Que, no âmbito do processo administrativo, o que importa é a persecução
da verdade material, de modo que a Autoridade fiscal não pode
desconsiderar as provas ora carreadas aos autos que visam demonstrar que
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

não detinha qualquer gerência sobre o recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF; e
Que, por isso mesmo, deve ser dado provimento ao seu Recurso
Voluntário para que sua responsabilidade seja afastada, uma vez que a
premissa adotada pela Autoridade fiscal está equivocada e não representa a
realidade.
(iii)
Da falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada no Auto de
Infração e da responsabilidade solidária pelo seu pagamento
Que a multa deve ser afastada ou, no mínimo, reduzida, já que apresenta
efeito confiscatório e, portanto, acaba violando o artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal, que, no caso, proíbe o uso de tributo com fim
confiscatório; e
Que, no caso em apreço, a multa aplicada no percentual de 112% é
destinada a penalizar uma pessoa jurídica, mas, no final, está sendo
aplicada a uma pessoa física por solidariedade, sendo que não recebeu
nenhuma das intimações da Autoridade fiscal, de modo que não se pode
conceber que a multa seja aplicada por um fato que não teve qualquer
envolvimento
Com base em tais alegações, o responsável tributário Carmo pugna pelo
provimento do seu Recurso Voluntário para que, mediante o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva e de acordo com a verdade material, a sua responsabilidade seja afastada,
de modo que deve ser excluído do polo passivo do Auto de infração, uma vez que a
responsabilidade real é dos acionistas da SFD, quais seja, PVM Participações Ltda e OIM
Particionações – EIRELI, que, por sua vez, são representadas por Paulo Ibrahim Mansour e
Omar Ibrahim Mansour.
Já a responsável Maria Alice tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 10-63.977 em 25/03/2019, conforme se verifica do AR juntado às fls. 503, e, aí, em
05/06/2019, entendeu por apresentar Petição de fls. 581/583 requerendo a suspensão de medidas
de cobrança enquanto perdurar o presente Processo Administrativo, bem como a extensão dos
efeitos da decisão à sua situação, já que, no seu entendimento, a sua responsabilidade teria sido
atribuída pelos mesmos pressupostos de fato e de direito que ensejaram a responsabilização dos
demais responsáveis solidários.
Em Despacho de Encaminhamento de fls. 586, os autos foram encaminhados para
este E. CARF e, posteriormente, foram distribuídos a este Relator mediante sorteio, conforme
estabelece o artigo 49, § 2o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

1.
Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários

De início, devo analisar se os Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis
Graciela, Viviana e Roberto (fls. 565/757), Carmo (fls. 546/558) e, ainda, por Maria Alice (fls.
581/583) preenchem os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, de fato,
podem ser conhecidos e, por conseguinte, analisados.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 18/04/2019, os responsáveis Graciela, Viviana e Roberto tomaram conhecimento
do resultado do Acórdão recorrido no 10-63.977 através, respectivamente, dos Editais Eletrônicos
nos 006031535 (fls. 499), 006031532 (fls. 500), 006031536 (fls. 501), de modo que o prazo de
30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir no dia 19/04/2019 (sexta-
feira) e findar-se-ia em 18/05/2019 (sábado), tendo sido postergado para o 1o dia útil
subsequente, qual seja, 20/05/2019 (segunda-feira). A rigor, os responsáveis entenderam por
apresentar o seu Recurso Voluntário em 16/05/2019, de modo que o Recurso preenche o
pressuposto da tempestividade.
Já o responsável Carmo foi intimado do resultado do referido Acórdão no 10-
63.977 em 25/03/2019, conforme se verifica do AR de fls. 502. E, aí, o prazo de 30 dias previsto
no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir em 26/03/2019 (terça-feira) e findar-se-ia
apenas em 24/04/2019 (quarta-feira), sendo que, no caso, o Recurso Voluntário foi interposto em
23/04/2019, do que se conclui pela sua tempestividade.
E tanto é assim que, em Despacho de Encaminhamento de fls. 578, de
24/05/2019, a Autoridade fiscal concluiu que os recursos apresentados pelos responsáveis acima
citados eram tempestivos. Confira-se:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Os seguintes solidários apresentaram Recurso Voluntário tempestivo, a saber: Carmo
Aparecido Brito, Viviana Laura Kasitzky de Kanevsky, Graciela Leonor Kasitzky de
Bianchi Villelli e Roberto Miguel Postel. assim sendo, encaminhamos este processo ao
CARF-MF-DF.
DATA DE EMISSÃO : 24/05/2019”
Por outro lado, veja-se que, quanto à responsável Maria Alice, temos que, ainda
que considerássemos a sua Petição de fls. 581/583 enquanto Recurso Voluntário, o fato é que ela
tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 10-63.977 em 25/03/2019,
conforme se verifica do AR juntado às fls. 503, de modo que o prazo de 30 dias a que alude o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir em 26/03/2019 (terça-feira) e findar-se-ia em
24/04/2019 (quarta-feira), sendo que a referida Petição / Recurso Voluntário foi protocolado
apenas em 05/06/2019, ou seja, após o prazo de 30 dias previsto no legislação de regência. Com
efeito, tem-se que o “Recurso” formalizado pela responsável Maria Alice não preenche o
pressuposto extrínseco da tempestividade e, por isso mesmo, não deve ser objeto de
conhecimento por parte desta Turma julgadora.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

Ora, no âmbito do processo administrativo fiscal, os prazos são contados em dias
corridos e, portanto, o referido artigo 33 dispõe que da decisão de 1a instância caberá recurso
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
Aliás, observe-se que o prazo de trinta dias a que alude o artigo 33 é contado à luz
do que que estabelece o artigo 5o do Decreto no 70.235/72, cuja redação foi replicada no artigo
210 do Código Tributário Nacional. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
***
Lei no 5.172/66
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na
repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
A título de elucidação, registre-se que, ainda que os Recursos Voluntários tenham
sido protocolado extemporaneamente, eles serão remetidos ao CARF para que os julgadores
possam apreciar sua tempestividade. O recurso será recebido pelo Conselho e sua tempestividade
será objeto de análise, sendo que a Turma julgadora apenas poderá adentrar no exame das
questões meritórias se a questão preliminar relativa à perempção restar ultrapassada, conforme
dispõe o artigo 35 do referido Decreto no 70.235/721.
Além do mais, note-se, ainda, que, quanto a responsável Maria Alice, a
Autoridade julgadora de 1a instância entendeu que a sua Impugnação havia sido apresentada de
forma intempestiva e, portanto, não tendo sido inaugurada a fase contenciosa, não comportava
julgamento em 1a instância, nos termos do artigo 56, § 2o do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011, o que significa dizer, portanto, que o litígio não foi instaurado em relação a ela, nos
termos do que determina o artigo 14 do Decreto no 70.235/722, de modo que, em decorrência da
preclusão, a atribuição da sua responsabilidade tributária restou definitiva. Apenas a título de
informação, veja-se que, se ela tivesse apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 dias
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e tivesse suscitado a questão da intempestividade
da sua Impugnação é que o Recurso poderia ser conhecido, o que não ocorreu no caso concreto.

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
2 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

Considerando, pois, que os Recursos Voluntários dos responsáveis Graciela,
Viviana e Roberto (fls. 565/757) e do responsável Carmo (fls. 546/558) foram formalizados
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-los em suas alegações meritórias.

2.
Da análise do Recurso Voluntário interposto, em conjunto, pelos
responsáveis Graciela, Viviana e Roberto

Os responsáveis Graciela, Viviana e Roberto apresentam Recurso Voluntário de
fls. 565/575 por meio do qual suscitam, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que o artigo 8o do Decreto-lei no 1.736/1979 é ilegal e inconstitucional,
pois prevê a responsabilização dos sócios pelo simples inadimplemento da
obrigação tributária em ofensa ao artigo 146, III da CF e ao artigo 135 do
CTN; e
(ii)
Que não restaram configurados os requisitos para aplicabilidade do artigo
135 do CTN no caso concreto.
Pois bem. Cumpre-se registrar, de logo, que o presente processo tem por objeto a
atribuição de responsabilidade pela ausência de repasse de IRRF ao erário, conforme se extrai do
Auto de Infração (fls. 122/131) e do Relatório Fiscal (fls. 132/135), o que acabou ensejando a
atribuição da responsabilidade tributária aqui discutida com fulcro no artigo 124, inciso II do
Código Tributário Nacional c/c o artigo 8o do Decreto-lei n. 1.736/1999. Veja-se:
“Por oportuno, a solidariedade de direito, prevista no art. 124, inciso II, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, decorre de lei que expressamente designa quem são os
responsáveis solidários. A esse respeito, tratando-se de Imposto de Renda Retido na
Fonte e não recolhido aos cofres públicos, o Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro
de 1979, estabelece, em seu artigo 8o, que o representante da pessoa jurídica é
solidariamente responsável pelos créditos decorrentes do não recolhimento do IRRF.
[...]
Nesse contexto, conclui-se que a Diretora Sra. MARIA ALICE DOS SANTOS
FERNANDES CHIRCO, CPF 685.974.528-20; a Diretora Sra. GRACIELA LEONOR
KASITZKY DE BIANCHI VILLELLI, CPF 143.627.078-24; o Diretor Sr. ROBERTO
MIGUEL POSTEL, CPF 450.097.408-34; a Diretora VIVIANA LAURA KASITZKY
DE KANEVSKY, CPF 132.060.858-29; o Diretor Sr. ENRICO MONDIO, CPF
003.594.709-80; e o Diretor Sr. CARMO APARECIDO BRITO, CPF 073.955.228-77,
responsáveis perante o CNPJ da empresa SFD S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ
60.581618/0001-14, à época da ocorrência dos fatos geradores, são responsáveis
solidários pelo crédito tributário constituído neste Auto de Infração, conforme tabela
abaixo, a título de IRRF não recolhido, com os respectivos acréscimos legais, nos
termos do artigo 124, inciso II, da Lei no 5.172/1966, combinado com o artigo 8o do
Decreto-Lei no 1.736/1979.”
E, aí, tendo em vista que o presente processo não tem por objeto a
responsabilidade tributária prevista no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional, tem-
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

se que as alegações formuladas pelos responsáveis Graciela, Viviana e Roberto no sentido de que
não restaram configurados os requisitos para aplicabilidade do artigo 135 do CTN no caso
concreto não devem ser aqui conhecidas e, portanto, não devem ser objeto de análise por parte
desta Turma julgadora, já que se tratam de alegações que não têm a ver com a matéria delimitada
no litígio em discussão.
Dito isto, confira-se que, de resto, os responsáveis Graciela, Viviana e Roberto
alegam, em suma, que a solidariedade tributária só é cabível nas hipóteses previstas no artigo
135, inciso III do CTN, já que, de acordo com o artigo 146, inciso III, da Constituição Federal, a
definição dos contribuintes do tributo depende da edição de lei complementar sobre o assunto,
sendo inaplicáveis os dispositivos do Decreto n° 3.000/99 e do Decreto-Lei n° 1.736/79.
Contudo, entendo que não assiste razão aos Recorrentes neste ponto, conforme
passarei a expor.
Observe-se, de plano, que, nos termos dos artigos 124 e 128 do CTN, são
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. Veja-se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996.
Capítulo IV - Sujeito Passivo
Seção II - Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
[...]
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”
Por sua vez, o artigo 8o do Decreto-Lei n° 1.736/79, cuja redação foi reproduzida
no artigo 723 do Decreto no 3000/1999 (RIR/99), dispõe o seguinte:
“Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
***
Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
Responsabilidade de Terceiros
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).”
Nesse contexto, é de se reconhecer que esta 2a Turma da 3a Câmara tem o
entendimento de que, à luz do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/79, a sujeição passiva pode ser
atribuída aos acionistas, controladores, aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a
renda descontado na fonte, bem assim que a aplicação da sujeição passiva solidária em questão
não se relaciona com os requisitos fixados no artigo 135, inciso III do CTN. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/04/2012
[...]
ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DOS ART. 128 E 135 DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE SÓCIO.
HIPÓTESE DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda
descontado na fonte.
A aplicação da sujeição passiva solidária em questão não se relaciona com os requisitos
fixados no art. 135 do CTN, por não tratar de responsabilidade tributária. Assim,
desnecessária a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
[...]
(Processo no 13971.721354/2017-11. Acórdão no 1302-004.850. Conselheiro Relator
Flávio Vilhena Machado Dias. Redator designado Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Sessão de 13/10/2020).”
A título de complementação, entende-se por não acolher, aqui, as alegações de
que o artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 é ilegal e inconstitucional, pois prevê a
responsabilização dos sócios pelos simples inadimplemento da obrigação tributária e, portanto,
acaba violando os artigos 135, inciso III do CTN e o artigo 146, inciso III, alínea “a” da
Constituição Federal, que reserva à Lei complementar o tratamento da matéria.
É que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não podem
afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de junho de 2015, também prescreve que é vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar quaisquer disposições contidas tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, tem-se as alegações
no sentido de que o artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 é ilegal e inconstitucional, não
devem ser aqui acolhidas, haja vista que esse tipo de alegação reivindicaria a análise da
inconstitucionalidade da própria norma tributária ali insculpida.
Por fim, note-se que, no caso em apreço, os Recorrentes Graciela, Viviana e
Roberto não se desincumbiram de demonstrar que não se enquadram na hipótese normativa
constante do artigo 8o do Decreto-Lei n° 1.736/79.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária atribuída aos Srs.
Graciela, Viviana e Roberto deve ser mantida com fundamento no artigo 8o do Decreto-Lei n°
1.736/79.

3.
Da análise do Recurso Voluntário interposto pelo responsável Carmo
Aparecido Brito

O responsável Carmo Aparecido Britou apresentou Recurso Voluntário de fls.
546/558 por meio do qual suscita, basicamente, as seguintes alegações:
(i)
Da verdadeira relação do Recorrente com a SFD e sua ilegitimidade
passiva para figura no Auto de Infração
Que foi empregado da SFD por cerca de 34 anos e, nesse período, exerceu
as funções de (a) office-boy, (b) auxiliar de tesouraria, (c) supervisor de
contabilidade e (d) gerente administrativo, sendo que, a partir de
30/10/2014, quando foi eleito diretor superintendente, passou a cumular
funções e, também, permaneceu como gerente administrativo, cuja
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

condição perdurou até 12/07/2017 quando, na oportunidade, foi destituído
da diretoria e passou a manter apenas a função de gerente administrativo, o
que significa dizer, portanto, que a condição de empregado, subordinado
às deliberações dos acionistas, permaneceu durante todo o período em que
fez parte da SFD;
Que sua relação de subordinação perante os acionistas Paulo Ibrahim
Mansour e Omar Ibrahim Mansour pode ser comprovada a partir dos e-
mails e mensagens de whatsapp que foram colacionados aos autos em que
se verifica que Paulo, que era chamado de Presidente por parceiro da
empresa, determinava as ações que o Recorrente deveria realizar, o que
denota que não tinha qualquer poder de decisão e atuava, sempre, de
acordo com as diretrizes que eram repassadas por Paulo e Omar;
Que somente aceitou ingressar e ser mantido no cargo de Direito por
necessidade de assegurar o seu emprego de gerente administrativo e que
seu próprio salário sofreu retenções que não foram repassadas ao Fisco,
bem assim que, tratando-se de empregado e, portanto, subordinado,
acabou tendo que acatar a nomeação à Diretoria por deliberação dos
acionistas; e
Que chegou a ingressar com uma reclamação trabalhista após a sua
demissão e obteve a homologação de um acordo em que a SFD firmou o
compromisso de arcar com todas as verbas trabalhistas que ficaram em
aberto durante o período em que era empregado, o que comprova, mais
uma vez, a sua falta de gerência no adimplemento das obrigações da
empresa.
(ii)
Da verdade real no processo administrativo fiscal
Que, no âmbito do processo administrativo, o que importa é a persecução
da verdade material, de modo que a Autoridade fiscal não pode
desconsiderar as provas ora carreadas aos autos que visam demonstrar que
não detinha qualquer gerência sobre o recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF; e
Que, por isso mesmo, deve ser dado provimento ao seu Recurso
Voluntário para que sua responsabilidade seja afastada, uma vez que a
premissa adotada pela Autoridade fiscal está equivocada e não representa a
realidade.
(iii)
Da falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada no Auto de
Infração e da responsabilidade solidária pelo seu pagamento
Que a multa deve ser afastada ou, no mínimo, reduzida, já que apresenta
efeito confiscatório e, portanto, acaba violando o artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal, que, no caso, proíbe o uso de tributo com fim
confiscatório; e
Que, no caso em apreço, a multa aplicada no percentual de 112% é
destinada a penalizar uma pessoa jurídica, mas, no final, está sendo
aplicada a uma pessoa física por solidariedade, sendo que não recebeu
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

nenhuma das intimações da Autoridade fiscal, de modo que não se pode
conceber que a multa seja aplicada por um fato que não teve qualquer
envolvimento.
Pois bem. Em relação às alegações formuladas no tópico Da verdadeira relação
do Recorrente com a SFD e da sua ilegitimidade passiva para figura no Auto de Infração, é de
se reconhecer que a responsabilidade tributária aqui discutida foi atribuída com fundamento nos
artigos 124, inciso II do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 8o do Decreto no
1.736/1979, que estabelecem o seguinte:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996.
Capítulo IV - Sujeito Passivo
Seção II - Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
***
Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.”
Portanto, veja-se que, enquanto o artigo 124, inciso II do CTN prevê que são
solidariamente responsáveis as pessoas expressamente designadas por lei, o artigo 8o do Decreto-
Lei no 1.736/1979 prescreve que são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Quer dizer, tratam-se de normas jurídicas válidas e vigentes que, no final,
prescrevem que os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, de modo que
não é possível afastar a responsabilidade do Sr. Carmo Aparecido Brito pela perspectiva de que
que apenas aceitou o cargo de diretor afim de manter seu emprego como gerente administrativo,
já que o que importa, no caso, é que ele ocupava cargo de diretoria e, portanto, a sua
responsabilização com base no artigo 8o do Decreto-lei n 1.736/79 foi realizada corretamente
pela Autoridade fiscal.
Aliás, note-se que, quando do julgamento do Acórdão recorrido no 10-63.977, a
própria 1a Turma da DRJ/POA já havia se manifestado nesse mesmo sentido, conforme se
verifica dos trechos abaixo colacionados:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

A lei (Decreto-lei no 1.736, de 1979) fixou a solidariedade de diretores, dentre outros,
em torno do dever de quitar a dívida atinente ao imposto sobre a renda descontado na
fonte e não recolhido. Não se trata, pois, de mero inadimplemento, mas sim de grave
descumprimento do dever jurídico de repassar ao erário o imposto retido. Tal valor
pertence ao Estado e diz respeito ao contribuinte, podendo, eventualmente, ser restituído
ao contribuinte. No caso dos autos isso se deu em relação, preponderantemente, aos
rendimentos dos trabalhadores assalariados. A norma de caráter complementar que
permitiu a adoção da lei foi o CTN (art. 124, II). Não há qualquer decisão que afaste a
aplicação da lei complementar material. Também não há qualquer decisão que afaste a
aplicação da lei ordinária material. Nesse contexto, a norma legal é de aplicação
obrigatória por parte da autoridade administrativa. O artigo 26-A do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 é claro a esse respeito.
Quanto aos termos do artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979, saliento os critérios
adotados pela norma. A aplicação da regra nasce do “não recolhimento...do imposto
sobre a renda descontado na fonte”. Inexistente o recolhimento, quem é posicionado
como responsável solidário? Os “acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. A lei não fixa comportamentos
específicos dessas pessoas. Assim, o elemento fundamental é o jurídico. Quem eram, no
caso concreto, consoante os atos societários, os diretores da pessoa jurídica? Essas
pessoas são as responsáveis solidárias consoante fixado em lei. O trabalho fiscal andou
bem ao distribuir a responsabilidade tributária solidária em função daqueles que
ocuparam os postos de diretoria ao longo do tempo em que não verificados os
recolhimentos cabíveis.
Repiso, mais uma vez, que a responsabilização levada a efeito no caso dos autos não
restou lastreada no artigo 135 do CTN, motivo pelo qual não houve a necessidade da
comprovação da prática de atos dolosos ou fraudulentos, consoante defendido pelos
impugnantes.
[...]
Quanto a Carmo, identifico que ele foi integrante da diretoria da sociedade anônima de
10 de dezembro de 2014 até 13 de abril de 2017 (fls. 121, 205 a 207). Isso é o que
consta das informações prestadas pelo interessado junto ao Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) e emanadas da Junta Comercial do Estado de São Paulo. O próprio
Carmo relata que atuou de forma voluntária na condição de diretor. Consta dos autos,
cópia da ata da Assembléia Geral que o elegeu para o cargo de Diretor Superintendente
(estatutário) do interessado (sociedade anônima – fls. 284 a 286), bem como a ata da
Assembléia Geral que o destituiu daquele posto (fls. 287 a 289). Consta dos autos,
também, cópia da carteira do trabalho do impugnante Carmo, indicando ingresso no dia
2 de agosto de 1993 e saída no dia 31 de dezembro de 2017 (fl.280). Segundo a súmula
269 do Tribunal Superior do Trabalho, “O empregado eleito para ocupar cargo de
diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de
serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de
emprego”. O contrato de trabalho, então, permaneceu, em princípio, existente, mas
suspenso enquanto Carmo ocupou o cargo de Diretor Superintendente. A subordinação
hierárquica referida na súmula diz respeito àquela pessoal, típica da relação de emprego.
O diretor estatutário não age completamente livre, posto que também resta subordinado
a outros órgãos da companhia, como é o caso da Assembléia Geral. Lembro que a
posição de Diretor Superintendente era a mais elevada posição de diretoria do
interessado, posto que a outra era de Diretor Adjunto. Caso não tivesse ocorrido assim
(atuação voluntária na condição de diretor estatutário), e caso restasse comprovada a
simulação ou a falsidade do posicionamento de Carmo na diretoria, deveria ter sido
adotado o procedimento previsto no artigo 36 da Instrução Normativa RFB no 1.863, de
27 de dezembro de 2018, equivalente ao disposto no artigo 36 da Instrução Normativa
RFB no 1.634, de 6 de maio de 2016. Como Carmo estava posicionado na condição
jurídica de diretor, entendo correta a imputação de responsabilidade levada a efeito nos
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

autos, consoante a já anteriormente esclarecida interpretação do disposto no artigo 8o do
Decreto-lei no 1.736, de 1979.” (grifei).
Por essas razões, entendo por não acolher as alegações acerca Da verdadeira
relação do Recorrente com a SFD e da sua ilegitimidade passiva para figura no Auto de
Infração, de modo que a responsabilidade do Sr. Carmo Aparecido Brito deve ser mantida nesse
ponto.
Já no que tange às alegações acerca da verdade material, veja-se, de plano, que o
Código Tributário Nacional – CTN, enquanto norma jurídica com status de Lei complementar,
cuidou de dispor em seu artigo 142 sobre o instituto do lançamento tributário3 o qual, a rigor, e
enquanto ato administrativo plenamente vinculado e obrigatório, deve ser formalizado com
observância a todos os requisitos ali previstos. Confira-se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Capítulo II - Constituição de Crédito Tributário
Seção I - Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Note-se que o verificar a ocorrência do fato gerador tem a ver com o motivo do
ato e equivale, portanto, à comprovação do fato tal qual descrito na hipótese de incidência
tributária, de modo que a feitura do lançamento pressupõe que todas as investigações
eventualmente necessárias tenham sido realizadas e que, portanto, o fato gerador tenha sido
identificado nos seus vários aspectos subjetivo, material, quantitativo, espacial e temporal, pois
só com essa prévia identificação e comprovação é que o tributo pode ser lançado4. Em outras
palavras, o verificar a ocorrência do fato gerador significa que o lançamento deve estar
lastreado em provas do acontecimento que dá ensejo ao pagamento do tributo. É a própria
verificação da subsunção do fato à norma.
Vale transcrever, aqui, os comentários de Luciano Amaro5 ao artigo 142 do
Código Tributário Nacional:
“Afirma, ainda, que o lançamento seria tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
etc. Ora, o Código Tributário Nacional confunde aí o lançamento com as investigações
que a autoridade possa desenvolver e que objetivem (tendam a) verificar a ocorrência
do fato gerador etc., mas que, obviamente, não configuram lançamento. A ação da

3 De acordo com o artigo 146, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, o instituto do lançamento é matéria que
deve ser tratada tão-somente por Lei Complementar, porquanto, nos dizeres da Constituição, trata-se de norma geral
em matéria de legislação tributária.
4 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
5 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

autoridade administrativa (investigação) é que objetiva a consecução de eventual
lançamento. Efetivado o lançamento, porém, este não “tende” para coisa nenhuma, ele
já é o resultado da verificação da ocorrência do fato gerador, mesmo porque, sem que
se tenha previamente verificado a realização desse fato, descabe o lançamento. Em
suma, o lançamento não tende nem a verificar o fato, nem a determinar a matéria
tributável, nem a calcular o tributo, nem a identificar o sujeito passivo. O lançamento
pressupõe que todas as investigações eventualmente necessárias tenham sido feitas e
que o fato gerador tenha sido identificado nos seus vários aspectos subjetivo, material,
quantitativo, espacial, temporal, pois só com essa prévia identificação é que o tributo
pode ser lançado. (grifei).
A atividade administrativa de lançamento se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, o que significa dizer, pois, que, ao confeccionar o lançamento, a Autoridade fiscal
tem, na verdade, um dever jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, o qual não
se confunde num ônus da prova, nem em sentido material, nem em sentido formal, já que a
averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas, sim, de um dever
jurídico.
É nesse sentido que Alberto Xavier6 sustenta:
O procedimento tributário de lançamento tem como finalidade central a investigação
dos fatos tributários, como vista à sua prova e caracterização; respeita à premissa menor
do silogismo de aplicação da lei.
Como, porém, proceder, à investigação e valoração dos fatos?
A este quesito a resposta do Direito Tributário é bem clara. Dominado todo ele por um
princípio da legalidade, tendente à proteção da esfera privada contra os arbítrios do
poder, a solução não poderia deixar de consistir em submeter a investigação a um
princípio inquisitório e a valoração dos fatos a um princípio da verdade material.
[...]
Porque no procedimento administrativo se tende à averiguação da verdade material
quanto ao objeto do processo – indispensável para aplicação da lei de imposto – nele
não se coloca, em rigor, um problema de repartição de ônus da prova como critério de
juízo sobre o fato incerto.
Ao contrário de que entendia a antiga jurisprudência do Reichsfinanzhof e do Supremo
Tribunal Administrativo da Prússia, apoiada na doutrina por Rauschning, Berger e
Louveaux, segundo a qual no procedimento de lançamento existiria uma repartição do
ônus da prova semelhante à que vigora no processo civil, cabendo à Administração
provar os fatos constitutivos do seu direito e ao contribuinte provar os fatos impeditivos,
é hoje concepção dominante que não pode falar-se num ônus da prova do Fisco, nem em
sentido material, nem em sentido formal. Com efeito, se é certo que este se sujeita às
consequências desfavoráveis resultantes da falta de prova, não o é menos que a
averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas de um dever
jurídico. Trata-se, portanto, de um verdadeiro encargo da prova ou dever de
investigação, que não se vê vantagem em designar por novos conceitos, ambíguos
quanto à sua natureza jurídica, como o de ônus da prova objetivo (objektive Beweislast),
ônus da probabilidade (Vermutungslast) ou situação, base ou condição da prova
(Beweislagen).” (grifei).

6 XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro. 3a ed. reform.e atual. Rio de Janeiro: Forense,
2005, p. 131, 155/157.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

E, aí, por estar vinculada à legalidade, a Autoridade fiscal tem o dever de buscar a
verdade material dos fatos. Daí que a busca pela verdade material não é uma faculdade da
autoridade, mas, sim, um dever, de modo que ela deve solicitar todos os documentos que
entender necessários à elucidação do caso independentemente das provas produzidas pelos
próprios sujeitos passivos. Em síntese, o princípio da verdade material ou verdade real exprime
que a Autoridade administrativa deve analisar os fatos tais como se apresentam na realidade, não
se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. É por isso que a autoridade vai à busca e
solicita, aos sujeitos passivos, a apresentação de documentos para que, no final, possam conduzi-
los a uma conclusão baseada na verdade material ou na realidade dos fatos.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, as Autoridade fiscal e
julgadora de piso já haviam apurado corretamente que o Sr. Carmo Aparecido Brito foi
integrante da diretoria da SFD S/A Indústria e Comércio no período de 10/12/2014 a 13/04/2017.
A rigor, confira-se que a própria 1a Turma da DRJ/POA acabou concluindo nesse sentido,
conforme se observa dos trechos abaixo colacionados:
“Quanto a Carmo, identifico que ele foi integrante da diretoria da sociedade anônima de
10 de dezembro de 2014 até 13 de abril de 2017 (fls. 121, 205 a 207). Isso é o que
consta das informações prestadas pelo interessado junto ao Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) e emanadas da Junta Comercial do Estado de São Paulo. O próprio
Carmo relata que atuou de forma voluntária na condição de diretor. Consta dos autos,
cópia da ata da Assembléia Geral que o elegeu para o cargo de Diretor Superintendente
(estatutário) do interessado (sociedade anônima – fls. 284 a 286), bem como a ata da
Assembléia Geral que o destituiu daquele posto (fls. 287 a 289). Consta dos autos,
também, cópia da carteira do trabalho do impugnante Carmo, indicando ingresso no dia
2 de agosto de 1993 e saída no dia 31 de dezembro de 2017 (fl.280). Segundo a súmula
269 do Tribunal Superior do Trabalho, “O empregado eleito para ocupar cargo de
diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de
serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de
emprego”. O contrato de trabalho, então, permaneceu, em princípio, existente, mas
suspenso enquanto Carmo ocupou o cargo de Diretor Superintendente. A subordinação
hierárquica referida na súmula diz respeito àquela pessoal, típica da relação de emprego.
O diretor estatutário não age completamente livre, posto que também resta subordinado
a outros órgãos da companhia, como é o caso da Assembléia Geral. Lembro que a
posição de Diretor Superintendente era a mais elevada posição de diretoria do
interessado, posto que a outra era de Diretor Adjunto. Caso não tivesse ocorrido assim
(atuação voluntária na condição de diretor estatutário), e caso restasse comprovada a
simulação ou a falsidade do posicionamento de Carmo na diretoria, deveria ter sido
adotado o procedimento previsto no artigo 36 da Instrução Normativa RFB no 1.863, de
27 de dezembro de 2018, equivalente ao disposto no artigo 36 da Instrução Normativa
RFB no 1.634, de 6 de maio de 2016. Como Carmo estava posicionado na condição
jurídica de diretor, entendo correta a imputação de responsabilidade levada a efeito nos
autos, consoante a já anteriormente esclarecida interpretação do disposto no artigo 8o do
Decreto-lei no 1.736, de 1979.”
Da fato, é de se reconhecer que, ao confeccionar o lançamento, a Autoridade
fiscal tem, na verdade, um dever jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, o qual não
se confunde num ônus da prova, nem em sentido material, nem em sentido formal, já que a
averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas, sim, de um dever
jurídico, sendo que o que restou apurado pelas Autoridades foi que o Sr. Carmo Aparecido Brito
foi integrante da diretoria da sociedade anônima de 10 de dezembro de 2014 até 13 de abril de
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720050/2018-69

2017 e, portanto, enquadra-se na hipótese normativa constante do artigo 8o do Decreto-Lei n°
1.736/79.
Por fim, e quanto as alegações de que a multa fixada no Auto de Infração
apresenta efeito confiscatório e, portanto, acaba violando o artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal, veja-se que se tratam de alegações de inconstitucionalidade do próprio
artigo 44, inciso I e § 2o, inciso I da Lei no 9.430/1996, sendo que, como vimos, e nos termos dos
artigos 26-A do Decreto no 70.235/72 e 62 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
junho de 2015, os órgãos de julgamento não podem afastar ou deixar de observar a aplicação de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
A própria Súmula CARF no 2 também sintetiza essa linha de entendimento ao
prescrever que este Tribunal não tem competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, conclui-se que as
alegações de que a multa fixada no Auto de Infração apresenta efeito confiscatório e, portanto,
acaba violando o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui acolhidas.
Com base em tais fundamentos, entendo por negar provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pelo responsável Carmo Aparecido Brito.

4. Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por (i) não conhecer do
Recurso Voluntário apresentado por Maria Alice dos Santos Fernandes Chirgo, (ii) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário formalizado por Graciela Leonor Kasitzky de Bianchi
Villeli, Roberto Miguel Postel e Viviana Laura Kasitzky de Kanevsky e, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso, mantendo a responsabilidade dos recorrentes, e, por fim, (iii)
conhecer do Recurso Voluntário apresentado por Carmo Aparecido Brito e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 609
DF CARF MF
Original